Tribunal: STJ
Processo: 0026319-19.2004.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2038911 - PE(2022/0360776-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: MANUEL ELEUTERIO CAL MUINOS
ADVOGADOS
: CÉLIO AVELINO DE ANDRADE - PE002726
LEONARDO QUERCIA BARROS - PE029180
PEDRO AVELINO DE ANDRADE - PE030849
CAMILA ANDRADE DOS SANTOS - PE033341
RECORRIDO
: JACINTO MONTEIRO DIAS
RECORRIDO
: MARIA DEL PILAR NOGUES DIAS
ADVOGADOS
: ADEMAR RIGUEIRA NETO - PE011308
MARIA CAROLINA DE MELO AMORIM - PE021120
JORGE LUCAS BERNARDES NUNES - DF061232
INTERES.
: EBERHARD HERMANN ZAISER
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS.
VIOLAÇÃO DO
o, VI, § 4o, DA
ACÓRDÃO QUE
ART. 1
LEI N. 9.613/1998.
DESTACA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE DO
TRANSFERIDO. TESE DE TENTATIVA DE
DINHEIRO/PRODUTO
OCULTAÇÃO DA ORIGEM ILÍCITA DO DINHEIRO. NECESSIDADE DE
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
ANÁLISE DA TESE RELACIONADA À DOSIMETRIA DA PENA
PREJUDICADA EM RAZÃO DA ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS.
Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54540193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/02/2026 19:49:55
Publicação no DJEN/CNJ de 04/03/2026. Código de Controle do Documento: 411d5b75-c686-4eb5-91e9-6d0d8ea7d0e2

RECURSO ESPECIAL No 2038911 - PE (2022/0360776-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: MANUEL ELEUTERIO CAL MUINOS
ADVOGADOS
: CÉLIO AVELINO DE ANDRADE - PE002726
LEONARDO QUERCIA BARROS - PE029180
PEDRO AVELINO DE ANDRADE - PE030849
CAMILA ANDRADE DOS SANTOS - PE033341
RECORRIDO
: JACINTO MONTEIRO DIAS
RECORRIDO
: MARIA DEL PILAR NOGUES DIAS
ADVOGADOS
: ADEMAR RIGUEIRA NETO - PE011308
MARIA CAROLINA DE MELO AMORIM - PE021120
JORGE LUCAS BERNARDES NUNES - DF061232
INTERES.
: EBERHARD HERMANN ZAISER
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS.
VIOLAÇÃO DO
o, VI, § 4o, DA
ACÓRDÃO QUE
ART. 1
LEI N. 9.613/1998.
DESTACA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE DO DINHEIRO
/PRODUTO TRANSFERIDO. TESE DE TENTATIVA DE OCULTAÇÃO DA
ORIGEM ILÍCITA DO DINHEIRO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS
E PROVAS. INVIABILIDADE.
FUNDAMENTO DO
SÚMULA 7/STJ.
ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
ANÁLISE DA TESE
SÚMULA 283/STF.
RELACIONADA À DOSIMETRIA DA PENA PREJUDICADA EM RAZÃO DA
ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS.
Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL, com fundamento na alínea
do permissivo constitucional, contra o acórdão
a
proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO na Apelação Criminal n.
026319-19.2004.4.05.830, assim ementado (fls. 15.022/15.023):
Documento eletrônico VDA53062716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 20:45:22
Código de Controle do Documento: 0cae08d5-4edd-47fc-bb13-8031148be386

PENAL. PROCESSO PENAL. INVESTIGAÇÃO INICIADA EM 1998.
NULIDADES. CITAÇÃO POR EDITAL. DESEMBRAMENTO. PROVAS ILÍCITAS
POR DERIVAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. CONDENAÇÃO POR LAVAGEM DE
CAPITAIS. PRESCRIÇÃO DOS CRIMES ANTECEDENTES. IRRELEVÂNCIA.
OPERAÇÃO IRREGULAR DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EVASÃO DE DIVISAS.
AÇÃO PENAL QUE SE LIMITA À DISCUSSÃO QUANTO À LAVAGEM DE
DINHEIRO. OPERADORA DE TURISMO QUE FUNCIONAVA COMO CASA DE
CÂMBIO. REMESSAS DE GRANDES QUANTIAS DE DINHEIRO AO EXTERIOR.
CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO ANTECEDENTES EVIDENCIADOS.
UTILIZAÇÃO DE 'MULAS HUMANAS MONETÁRIAS' E CONTAS EM NOME DE
TERCEIROS PARA AS REMESSAS DE NUMERÁRIO. CONDENAÇÃO POR
LAVAGEM
DE
CAPITAIS.
INSUBSISTÊNCIA.
AUTOLAVAGEM/LAVAGEM
SIMULTÂNEA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
ELEMENTOS
DE
OCULTAÇÃO
/DISSIMULAÇÃO ÍNSITOS AO TIPO PENAL DE EVASÃO DE DIVISAS.
ABSOLVIÇÃO. APELAÇÕES DOS RÉUS PROVIDAS. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL PREJUDICADA.
Opostos embargos de declaração pelo Ministério Público Federal (fls. 15.093
/15.137), foram rejeitados pela Corte de origem (fls. 15.379/15.390).
No recurso especial, o
aponta a violação do
o, VI, § 4o, da
Parquet
art. 1
argumentando que o acórdão recorrido, apesar de reconhecer a
Lei n. 9.613/1998,
prática dos delitos de fazer operar irregularmente instituição financeira e da evasão de
divisas, concluiu que (fl. 15.475):
[...] a camuflagem/ocultação do dinheiro em espécie (mediante a utilização de
'mulas humanas monetárias') ou das próprias transferências (ante o manejo de
contas bancárias em nome de terceiros) configura meio para a prática (bem
sucedida) do delito de evasão de divisas, não constituindo ato independente,
autônomo e subsequente para efeito de configurar o tipo do
o, IV da
art. 1
(redação anterior ao advento da
.
Lei no 9.613/98
Lei no 12.683/12)
Requer o provimento da insurgência para que seja restabelecida a
condenação dos réus pelo crime de lavagem de dinheiro.
Oferecidas contrarrazões (fls. 15.555/15.576 e 15.612/15.620), o recurso
especial foi admitido na origem (fl. 15.640).
O Ministério Público Federal opina pelo parcial conhecimento do recurso
especial e, nessa extensão, pelo seu provimento para restabelecer a condenação dos
recorridos, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de Origem para prosseguir no
exame do recurso ministerial.
É o relatório.
VOTO
A insurgência é manifestamente inadmissível.
Documento eletrônico VDA53062716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 20:45:22
Código de Controle do Documento: 0cae08d5-4edd-47fc-bb13-8031148be386

Ao que se observa, o Tribunal de origem afirmou, com base no lastro fático-
probatório dos autos, inexistir elementos que apontem a ilicitude do produto/dinheiro
transferido, considerando que as provas produzidas não foram além da comprovação da
ilicitude das transferências,
(fl. 15.021 –
destacando que não se lava dinheiro limpo
grifo nosso).
Por oportuno, confiram-se os seguintes excertos (fls. 15.018/15.021 –
grifo nosso):
ASPECTOS RELATIVOS AO DELITO DE LAVAGEM DE CAPITAIS

[...]
Na espécie, no que se refere aos supostos delitos de ‘ lavagem de capitais
ilícitos de seus [NORTE CÂMBIO] clientes ’, a falha na indicação das transações,
notadamente a origem e destino dos depósitos, resulta na conclusão quanto à
correção da fundamentação constante da sentença, no sentido de que tal imputação
se mostrou genérica, razão pela qual sequer foi analisada.
Por seu turno, no que toca à tese de que “Para integrar ao patrimônio o lucro
dos crimes contra o Sistema Financeiro sob a aparência de legalidade, aplicavam-no
em negócios não lucrativos – filiais não lucrativas da NORTE CÂMBIO, restaurantes,
lojas de conveniência, importadoras, construtora etc”, da mesma forma, faltou a
indicação de como se dava a utilização dos supostos ‘negócios paralelos’, ou seja,
mínima especificação de atos de ocultação/dissimulação. Correta, também, a não
consideração da imputação pela sentença.
Acerca deste ponto, cabe salientar que, até mesmo a referência na denúncia à
utilização de uma construtora ou de uma loja de conveniência/alimentos pelos
gestores da NORTE CÂMBIO, ficou prejudicada porque os elementos trazidos na
denúncia advieram de conversas telefônicas interceptadas que foram objeto de
anulação por esta Terceira Turma, no habeas corpus no 3.336/PE.
Assim, passa-se ao exame da materialidade delitiva do crime de lavagem
de dinheiro especificamente quanto às hipóteses admitidas na sentença ora
: a de que
recorrida
o branqueamento de capitais pelos réus era oriundo de crimes
(gerida
contra o sistema financeiro praticados no âmbito da própria NORTE CÂMBIO
pelos corréus JACINTO MONTEIRO DIAS e MANUEL ELEUTÉRIO CAL MUIÑOS e,
segundo o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em sede recursal, também por MARIA
DE PILAR NOGUES DIAS), mediante as
, realizadas em um
seguintes condutas
’: 1)
contexto de ‘autolavagem/lavagem simultânea
movimentações financeiras em
contas abertas em nome de ‘laranjas’, cuja finalidade era a de ocultar a origem
; 2)
/destino/propriedade dos recursos
utilização de “mulas humanas
monetárias”, encarregadas de transportar numerário em espécie para o

exterior, ocultando-lhe a propriedade.
[...]
Aprofundando a discussão e aplicando as mencionadas bases teóricas ao
caso, tem-se que definição acerca da configuração da materialidade delitiva quanto
: há
ao crime de lavagem de dinheiro perpassa pela resposta à seguinte indagação
autonomia entre o delito de evasão de divisas e: 1) as movimentações financeiras em
contas abertas em nome de ‘laranjas’, com a suposta finalidade de ocultar a origem
/destino/propriedade dos recursos; 2) a utilização de “mulas humanas monetárias”,
encarregadas de transportar numerário em espécie para o exterior, ocultando-lhe a
propriedade?
No entanto, quando a ocultação/dissimulação configura etapa consumativa do
delito antecedente , de autolavagem somente se cogita se “comprovados atos
subsequentes, autônomos, tendentes a converter o produto do crime em ativos
lícitos, e capazes de ligar o agente lavador à pretendida higienização do produto do
Documento eletrônico VDA53062716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 20:45:22
Código de Controle do Documento: 0cae08d5-4edd-47fc-bb13-8031148be386

crime antecedente ”(AP 694,Rel. Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em
DJe31/8/2017).
2/5/2017,
Desse modo, como se colhe do trecho da ementa do julgado acima
mencionado (que envolvia ato de corrupção passiva), a caracterização da lavagem
pressupõe a prática de atos subsequentes e autônomos.
Ocorre que, na espécie ora sob exame, as condutas reconhecidas na
sentença como suficientes a ocultar a origem/propriedade dos recursos objeto
do evidenciado delito antecedente (evasão de divisas) se inserem no próprio
. Dito de outro modo: a camuflagem/ocultação do dinheiro em
tipo deste último
espécie (mediante a utilização de ‘mulas humanas monetárias’) ou das próprias
transferências (ante o manejo de contas bancárias em nome de terceiros) configura
meio para a prática (bem sucedida) do delito de evasão de divisas, não constituindo
ato independente, autônomo e subsequente para efeito de configurar o tipo do
(redação anterior ao advento da
.
o, IV da

art. 1
Lei no 9.613/98
Lei no 12.683/12)
[...]
E aqui entra um ponto relevante destacado pela defesa: não houve
Isso porque, como dito,
evidência da ilicitude do produto/dinheiro transferido.
sequer foi considerada a lavagem de dinheiro de clientes e, quanto aos valores
pertencentes à própria NORTE CÂMBIO, não foram os autos além da evidência da
ilicitude das transferências, caracterizadoras do delito de evasão de divisas.
É por isso que – e aqui se trata do tema a título de conjectura, já que não foi
conduta expressamente narrada na denúncia, nem provada nos autos – o raciocínio
– de que a ocultação da transferência (a partir da utilização de ‘mulas humanas
monetárias’ ou de contas em nome de laranjas) constitui o próprio motivo do crime
previsto no
da
– continua válido mesmo que se considere que
art. 22
Lei no 7.492/86
o dinheiro (pertencente à própria empresa) enviado ao exterior (mediante a utilização
de contas em nomes de terceiros ou das denominadas ‘mulas humanas monetárias’)
seria aquele oriundo do delito de funcionamento irregular de instituição financeira. É
que, o envio ao exterior, nas condições narradas, de numerário advindo da prática do
delito do
da
tipifica o delito se evasão de divisas (art. 22 da
art. 16
Lei no 7.492/86
.
Lei no 7.492/86)
Destaque-se que, nem mesmo o depoimento do delator fez referência a
ilicitude dos valores transferidos para o exterior, ou sinalizou de que seriam produto
de crime.
Dessa forma, sendo as transferências a causa do delito de evasão de divisas
. Isso
(antecedente), não são necessariamente a do crime de lavagem de capitais
porque, para a configuração deste, se faz relevante a natureza/conteúdo da
transferência e sua origem. É que não se lava a transferência, mas sim aquilo
que ela pode encobrir, caso seja ilícito. De fato, não se lava dinheiro limpo.
Dessa forma, alterar a conclusão do acórdão recorrido acerca da inexistência
de comprovação da ilicitude da origem do dinheiro obtido e transferido, como pretende o
recorrente, demanda o revolvimento do substrato fático-probatório carreado aos
.
autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ
Ademais, verifico ser o caso de se aplicar o óbice da Súmula 283/STF.
Isso porque, ao absolver os réus do crime de lavagem de dinheiro, o Tribunal
consignou o seguinte (fls. 15.020/15.021 – grifo nosso):
a quo
Assim, passa-se ao exame da materialidade delitiva do crime de lavagem
de dinheiro especificamente quanto às hipóteses admitidas na sentença ora
: a de que
recorrida
o branqueamento de capitais pelos réus era oriundo de crimes
(gerida
contra o sistema financeiro praticados no âmbito da própria NORTE CÂMBIO
Documento eletrônico VDA53062716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 20:45:22
Código de Controle do Documento: 0cae08d5-4edd-47fc-bb13-8031148be386

pelos corréus JACINTO MONTEIRO DIAS e MANUEL ELEUTÉRIO CAL MUIÑOS e,
segundo o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em sede recursal, também por MARIA
DE PILAR NOGUES DIAS), mediante as
, realizadas em um
seguintes condutas
’: 1)
contexto de ‘autolavagem/lavagem simultânea
movimentações financeiras em
contas abertas em nome de ‘laranjas’, cuja finalidade era a de ocultar a origem
; 2)
/destino/propriedade dos recursos
utilização de “mulas humanas
monetárias”, encarregadas de transportar numerário em espécie para o

exterior, ocultando-lhe a propriedade.
[...]
Aprofundando a discussão e aplicando as mencionadas bases teóricas ao
caso, tem-se que definição acerca da configuração da materialidade delitiva quanto
: há
ao crime de lavagem de dinheiro perpassa pela resposta à seguinte indagação
autonomia entre o delito de evasão de divisas e: 1) as movimentações financeiras em
contas abertas em nome de ‘laranjas’, com a suposta finalidade de ocultar a origem
/destino/propriedade dos recursos; 2) a utilização de “mulas humanas monetárias”,
encarregadas de transportar numerário em espécie para o exterior, ocultando-lhe a
propriedade?
No entanto, quando a ocultação/dissimulação configura etapa consumativa do
delito antecedente , de autolavagem somente se cogita se “comprovados atos
subsequentes, autônomos, tendentes a converter o produto do crime em ativos
lícitos, e capazes de ligar o agente lavador à pretendida higienização do produto do
crime antecedente ”(AP 694,Rel. Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em
DJe31/8/2017).
2/5/2017,
Desse modo, como se colhe do trecho da ementa do julgado acima
mencionado (que envolvia ato de corrupção passiva), a caracterização da lavagem
pressupõe a prática de atos subsequentes e autônomos.
Ocorre que, na espécie ora sob exame, as condutas reconhecidas na
sentença como suficientes a ocultar a origem/propriedade dos recursos objeto
do evidenciado delito antecedente (evasão de divisas) se inserem no próprio
. Dito de outro modo: a camuflagem/ocultação do dinheiro em
tipo deste último
espécie (mediante a utilização de ‘mulas humanas monetárias’) ou das próprias
transferências (ante o manejo de contas bancárias em nome de terceiros) configura
meio para a prática (bem sucedida) do delito de evasão de divisas, não constituindo
ato independente, autônomo e subsequente para efeito de configurar o tipo do
(redação anterior ao advento da
.
o, IV da

art. 1
Lei no 9.613/98
Lei no 12.683/12)
[...]
E aqui entra um ponto relevante destacado pela defesa: não houve
Isso porque, como dito,
evidência da ilicitude do produto/dinheiro transferido.
sequer foi considerada a lavagem de dinheiro de clientes e, quanto aos valores
pertencentes à própria NORTE CÂMBIO, não foram os autos além da evidência da
ilicitude das transferências, caracterizadoras do delito de evasão de divisas.
É por isso que – e aqui se trata do tema a título de conjectura, já que não foi
conduta expressamente narrada na denúncia, nem provada nos autos – o raciocínio
– de que a ocultação da transferência (a partir da utilização de ‘mulas humanas
monetárias’ ou de contas em nome de laranjas) constitui o próprio motivo do crime
previsto no
da
– continua válido mesmo que se considere que
art. 22
Lei no 7.492/86
o dinheiro (pertencente à própria empresa) enviado ao exterior (mediante a utilização
de contas em nomes de terceiros ou das denominadas ‘mulas humanas monetárias’)
seria aquele oriundo do delito de funcionamento irregular de instituição financeira. É
que, o envio ao exterior, nas condições narradas, de numerário advindo da prática do
delito do
da
tipifica o delito se evasão de divisas (art. 22 da
art. 16
Lei no 7.492/86
.
Lei no 7.492/86)
Destaque-se que, nem mesmo o depoimento do delator fez referência a
ilicitude dos valores transferidos para o exterior, ou sinalizou de que seriam produto
de crime.
Dessa forma, sendo as transferências a causa do delito de evasão de divisas
. Isso
(antecedente), não são necessariamente a do crime de lavagem de capitais
Documento eletrônico VDA53062716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 20:45:22
Código de Controle do Documento: 0cae08d5-4edd-47fc-bb13-8031148be386

porque, para a configuração deste, se faz relevante a natureza/conteúdo da
transferência e sua origem. É que não se lava a transferência, mas sim aquilo
que ela pode encobrir, caso seja ilícito. De fato, não se lava dinheiro limpo.
Verifica-se que a Corte de origem apontou dois fundamentos para absolver os
réus (fls. 15.020/15.021):
(i) as condutas reconhecidas na sentença como suficientes a ocultar a origem
/propriedade dos recursos objeto do evidenciado delito antecedente (evasão de
divisas) se inserem no próprio tipo deste último, não constituindo ato independente,
autônomo e subsequente para efeito de configurar o tipo do
o, IV da
art. 1
e
Lei no 9.613/98;
(ii) não houve evidência da ilicitude do produto/dinheiro transferido.
No entanto, o segundo fundamento, suficiente para a manutenção do julgado,
não foi impugnado nas razões do recurso especial, circunstância essa que firma a
inobservância do princípio da dialeticidade recursal (art. 932, III, do CPC, c/c o
o do
art. 3
CPP), atraindo a incidência da Súmula 283/STF.
Nesse sentido, confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS
NoS 283 E 284/STF. VIOLAÇÃO. VERBETE SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE PROVAS. CLÁUSULA. INTERPREÇÃO.
SÚMULA No 518/STJ.
SÚMULAS No 5 E 7/STJ.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma os
dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da Súmula no 284
/STF.
2. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
3. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça já consolidou o
entendimento de que para fins do
III, alínea 'a', da Constituição Federal, não
art. 105,
é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (
.
Súmula no 518/STJ)
4. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela parte agravante exigiria exceder
os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e cláusulas
contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nos 5 e
7/STJ.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no
Ministro
AREsp n. 2.409.172/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
16/9/2024,
18/9/2024
- grifo nosso).
No mais, considerando a manutenção da absolvição dos réus, fica prejudicada
a análise das questões referentes à dosimetria da pena.
Ante o exposto,
do recurso especial.
não conheço
Documento eletrônico VDA53062716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 20:45:22
Código de Controle do Documento: 0cae08d5-4edd-47fc-bb13-8031148be386

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.038.911 / PE
Número Registro: 2022/0360776-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00263191920044058300 08114924720184050000 263191920044058300 8114924720184050000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: MANUEL ELEUTERIO CAL MUINOS
ADVOGADOS
: CÉLIO AVELINO DE ANDRADE - PE002726
LEONARDO QUERCIA BARROS - PE029180
PEDRO AVELINO DE ANDRADE - PE030849
CAMILA ANDRADE DOS SANTOS - PE033341
RECORRIDO
: JACINTO MONTEIRO DIAS
RECORRIDO
: MARIA DEL PILAR NOGUES DIAS
ADVOGADOS
: ADEMAR RIGUEIRA NETO - PE011308
MARIA CAROLINA DE MELO AMORIM - PE021120
JORGE LUCAS BERNARDES NUNES - DF061232
INTERES.
: EBERHARD HERMANN ZAISER
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - MEDIDAS ASSECURATÓRIAS
Documento eletrônico VDA54471651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:54:50
Código de Controle do Documento: 7ef9799b-26a9-47a8-98a8-9c6ad67cb38d

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
25/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:54:50
Código de Controle do Documento: 7ef9799b-26a9-47a8-98a8-9c6ad67cb38d